Tribunal: TJBA
Processo: 8064664-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064664-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SAULO ANDRADE ARAUJO Advogado(s): BRUNO DE MELO SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária proposta por servidor público estadual, que pleiteia sua remoção do local de trabalho sob alegação de assédio moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com fundamento em alegação de assédio moral; (ii) definir se há impedimento legal à remoção do servidor antes do prazo mínimo de três anos de efetivo exercício no cargo. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. A caracterização do assédio moral demanda prova robusta de condutas reiteradas com intuito de humilhar, desestabilizar emocionalmente ou inferiorizar o servidor, não se confundindo com desentendimentos profissionais ou exercício regular do poder hierárquico. As provas apresentadas não demonstram, em cognição sumária, a ocorrência do alegado assédio moral, sobretudo diante da existência de relatório administrativo com versão divergente dos fatos. O servidor não possui direito subjetivo à remoção antes de completar três anos de efetivo exercício no local designado, conforme previsto no edital do concurso e na legislação aplicável. A instrução probatória é necessária para melhor apuração dos fatos controvertidos, especialmente diante da potencial repercussão administrativa da medida pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A alegação de assédio moral deve ser amparada por prova robusta, não bastando meros conflitos funcionais ou exercício do poder hierárquico. O servidor público não possui direito subjetivo à remoção antes do cumprimento do prazo mínimo de três anos de exercício, quando assim previsto em edital e legislação pertinente. A análise da remoção por alegado assédio moral deve respeitar o contraditório e a instrução probatória para adequada elucidação dos fatos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8064664-49.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante SAULO ANDRADE ARAÚJO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.